Tribunal: STF
Processo: HC 183414
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM SEGUNDA INSTÂNCIA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO POR NOVO JULGADO: FUNDAMENTOS DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADOS NA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.3.2020, por Cícero Salum do Amaral Lincoln e outro, advogados, em benefício de Rodrigo Vivaldini Teixeira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 565.428, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2278406-56.2019.8.26.0000 pelo Desembargador Willian Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003:
    “(...) no dia 22 de fevereiro de 2018, na Rua São Justino, n. 10, Jardim das Oliveiras, nesta cidade e Comarca de Sumaré/SP, Rodrigo Vivaldini Teixeira, qualificado a fls.12, possuía, mantinha sob sua guarda e ocultava, 01 (uma) pistola, da marca Glock, de calibre .40, de uso restrito, com numeração suprimida.
    Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, o indiciado possuía a referida arma de fogo e a mantinha escondida em sua residência.
    Ocorre que, no dia 22 de fevereiro do corrente ano, quando trafegava com o veículo Fiat/Linea, de cor vermelha e placa JSJ-8936, pela Rua São Justino, foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento e tinham informações dando conta de que um ‘foragido’ estaria de posse de um carro com tal característica. Todavia, nada de ilícito foi encontrado em seu poder e tampouco no interior do auto.
    Na ocasião, o denunciado admitiu que tinha uma arma em seu apartamento e os policiais, então, para lá se deslocaram, onde localizaram, no forro do imóvel, 01 (uma) pistola, da marca Glock, de calibre .40, de uso restrito, 03 (três) carregadores e 43 (quarenta e três) munições do mesmo calibre, além de 02 (dois) cadernos com anotações relacionadas, ao que consta, ao tráfico de drogas, 01 (um) telefone celular, e a quantia de R$2.860,00 (dois mil e oitocentos e sessenta reais) em dinheiro, sem indicação de origem lícita.
    Rodrigo Vivaldini Teixeira, que ostenta condenações anteriores pela prática de delitos da mesma natureza, foi preso em flagrante”.
    3.Tem-se do andamento do processo na origem, no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, “[n]a data de 23 de fevereiro de 2018 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, porquanto presentes os requisitos para sua admissão, mormente, para garantia da ordem pública (páginas 88/90).
    Na data de 09 de março de 2018 a denúncia foi recebida, oportunidade em que foi determinada a citação do acusado e a intimação da defesa para apresentação de resposta à acusação (página 104). 
    A Defesa constituída do paciente apresentou resposta à acusação na data de 10 de abril de 2018 (páginas 125/130). O paciente foi citado em 28 de setembro de 2018, por meio de carta precatória expedida para a comarca de Boituva (página 222). Na data de 22 de abril de 2019 retornou aos autos a carta precatória expedida para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação (páginas 245/249). 
    Na data de 29 de abril de 2019 foi designada audiência de instrução em continuação, interrogatório, alegações finais orais e julgamento para o dia 27/05/2019 “.
    4. Em 27.5.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP condenou o paciente “às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, piso mínimo, por incurso no artigo 16, ‘caput’, da Le n° 10.826/2003”. Ao fixar o regime inicial fechado e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “(...) In casu, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, à luz da disciplina do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica, o que justifica, a nosso sentir, o regime mais rigoroso de cumprimento de pena e, enfim, a necessidade de recolhimento ao cárcere, como medida de garantia da ordem pública. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra”.
    Essa sentença foi objeto de recurso de apelação, pendente de julgamento.
    5. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2278406-56.2019.8.26.0000, postulando fosse concedido ao paciente o direito de “responder ao processo em liberdade”.
    Em 13.12.2019, o Relator, Desembargador Willian Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar:
    “O advogado Cícero Salum do Amaral Lincoln impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Rodrigo Vivaldini Teixeira, alegando constrangimento ilegal por ato do M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Sumaré, que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, vedado o direito de apelar em liberdade. 
    Assevera o impetrante que o paciente faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade. Afirma que o douto magistrado sentenciante não fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a prisão cautelar, baseando-se somente nos maus antecedentes e reincidência do acusado. Ressalta que ele possui condições favoráveis para aguardar o julgamento da apelação em liberdade. Requer a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Indefere-se a liminar. 
    Ausente o fumus boni iuris porque não se pode apontar, de imediato, evidente desacerto na decisão que vedou o apelo em liberdade, revelando-se necessária a custódia cautelar pelo menos nesta fase cognitiva. 
    Comunique-se ao insigne Juízo impetrado, requisitando informações, instruindo-se o ofício com as cópias necessárias. 
    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, na forma do § 2° do artigo 1° do Decreto-lei n° 552, de 25 de abril de 1969. 
    Intime-se e Cumpra-se”.
    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 565.428, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.3.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “(...) O paciente foi preso em flagrante delito em 23/02/2018 pela suposta prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, havendo conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, tendo em vista que inexiste quaisquer elementos concretos e individualizados extraídos, aptos a demonstrarem a necessidade da decretação da custódia cautelar, bem como inexistência dos requisitos constantes no art. 312 do CPP.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    7. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, em 31.3.2020, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assinalam que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar do paciente com a prolação da sentença condenatória, pois teriam sido consideradas a gravidade abstrata do delito imputado e condenação anterior do paciente.
    Ressaltam que seria possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa e que a “reincidência pode até impedir legalmente a adoção do regime aberto, contudo, não impõe, automaticamente, o modo fechado, cabendo ao Magistrado fundamentar concretamente, notadamente quanto a pena se mostra abaixo de 8 anos”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) suspender cautelarmente com imposição de condições (medidas cautelares do art. 319, do CPP) a prisão preventiva que foi imposta ao paciente nos autos do Processo-crime nº 0001039-39.2018.8.26.0604, ora em curso perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Sumaré/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura.
    Após, vista ao Ministério Público e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente responda em liberdade durante todo o curso dos autos de origem, intimando-o a comparecer em cartório desta comarca para assinar o termo de comparecimento a todos os atos processuais até o julgamento definitivo”.
    8. Em 20.2.2020, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o mérito do Habeas Corpus n. 2278406-56.2019.8.26.0000, decidindo pela denegação da ordem.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Em 20.2.2020, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o mérito do Habeas Corpus n. 2278406-56.2019.8.26.0000 no sentido da denegação da ordem para manter a prisão cautelar do paciente, confirmada na sentença condenatória:
    “HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE - PRESENÇADOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DEPROCESSO PENAL - RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA. Cabe a determinação da custódia cautelar na sentença condenatória se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA”.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 565.428, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2278406-56.2019.8.26.0000 pelo Desembargador Willian Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    A decisão pela qual indeferida a medida liminar em segunda instância, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, foi substituída pelo julgamento do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, deu-se em data anterior ao julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2278406-56.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça paulista. 
    Os novos fundamentos apresentados no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2278406-56.2019.8.26.0000, pelos quais mantida a prisão cautelar do paciente, confirmada com a sentença condenatória, não foram objeto de apreciação na decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça impugnada nesta impetração. Apreciar, no julgamento deste habeas corpus, as alegações dos impetrantes, demandaria a avaliação dos fundamentos supervenientes apresentados no Tribunal de Justiça de São Paulo, o que implicaria supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    Nada impede que a defesa insurja-se, na instância adequada, contra os novos fundamentos apresentados no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2278406-56.2019.8.26.0000, pelos quais mantida a prisão cautelar do paciente, confirmada com a sentença condenatória.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora